Tribunal: TJDFT
Processo: 0744087-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744087-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDOMAR DA PAIXAO NETO, RIBEIRO NETO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A., LINDOMAR DA PAIXAO NETO, RIBEIRO NETO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de ação sob o rito ordinário ajuizada por Lindomar da Paixão Neto e Ribeiro Neto Transporte Rodoviário ltda contra Banco do Brasil S/A e BB Administradora de Consórcios S/A. A ação foi julgada parcialmente procedente (ID 39247390). III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu BB Administradora de Consórcios S/A ao pagamento de R$ 30.634,04 (trinta mil seiscentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) em favor de Ribeiro Neto Transporte Rodoviário ltda, atinentes à reparação pelos danos materiais, a serem corrigidos pelo INPC desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação. Face à sucumbência recíproca, os autores pagarão 70% das custas processuais e 10% de honorários de sucumbência sobre a diferença do que foi pedido e o que foi concedido, e o BB Consórcios pagará 30% das custas e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Inconformados, autores e BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A apelam: Os requerentes no ID 39247394 (pp. 1/15), pleiteiam a majoração do dano material (pp. 3/9); o reconhecimento da ofenda ao direito da personalidade da pessoa física e da jurídica (pp. 9/12); a correção monetária desde o término do grupo (pp. 12/15); e, a reanálise da distribuição dos ônus sucumbenciais (p. 15). Pugnam pela reforma parcial do julgado. Preparo no ID 39247396. A requerida, ao seu turno, no ID 39247397 (pp. 1/14) – em razões protocoladas em 12/08/2022 05:23:29 – insurge-se contra a decretação da revelia (pp. 5/8); e, em sede meritória, aduz a impossibilidade da condenação em danos materiais (pp. 11/13). Requer a reforça integral do decisum. Consigna-se a existência de um segundo arrazoado recursal da requerida no ID 39247398 (pp. 1/19). Preparo no ID 39247399. É o relatório, DECIDO. Consoante norma prevista no inc. III do art. 932 do CPC, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Aplica-se a norma ao caso ora em comento. Explica-se. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa, conhece apenas de um dos recursos interpostos pela parte, quando manejados dois contra a mesma decisão. Acerca do tema, veja-se ementa de julgado deste eg. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Opostos dois embargos de declaração pela mesma parte, conhece-se apenas daquele protocolado primeiramente, em decorrência do princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão consumativa. 2. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 3. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em teoria, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo. 4. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelos embargantes, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC). 5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão 1604668, 07014988620218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO DO CONTRATO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Pelo princípio da unirrecorribilidade, não se admite que uma parte apresente mais de um recurso de apelação contra a mesma decisão judicial. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A correspondência que foi entregue no endereço do destinatário informado no momento da contratação possui aptidão para demonstrar a mora da parte ré. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável aos contratos regidos pelo Decreto 911/69. (Acórdão 1601110, 07323863220218070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem. A recorrente BB Administradora de Consórcios S/A após interpor a apelação no ID 39247397 (pp. 1/14), apresenta novas razões recursais no ID 39247398 (pp. 1/19). Como é cediço, estatui o sistema processual pátrio o postualdo da unirrecorribilidade recursal, no qual se admite apenas um único recurso para cada ato judicial recorrível, excepcionados apenas pela possibilidade de interposição de recurso especial e extraordinário. Inclusive, sobre a temática, são substanciosos os seguintes julgados da Corte Infraconstitucional: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A duplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, ante a incidência da preclusão consumativa, resulta no não conhecimento daquele que foi protocolizado por último. 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1084668/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Nessa quadra, quanto ao segundo apelo ID 39247398 (pp. 1/19), tem-se que a pretensão recursal objetivada pelo requerente já fora exercitada, razão pela qual, a respectiva peça é fulminada pela preclusão consumativa Portanto, tanto pela ponderação do já referenciado princípio, quanto pelas normas que sustentam a higidez do sistema processual civil pátrio, constata-se a impossibilidade de o documento integrar o presente caderno processual. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO MENCIONADO RECURSO e DETERMINO o desentranhamento do documento de ID 39247398 (pp. 1/19). Preclusa, tornem os autos conclusos. Brasília, setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora